Tribunal: STF
Processo: AP 1063
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada contra o réu FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, CPF nº 259.215.096-04, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual datada de 5/4/2024 a 12/4/2024, o Ministro ANDRÉ MENDONÇA pediu destaque do julgamento do mérito da ação penal, após o voto do Ministro Relator que rejeitou a preliminar e julgou procedente a ação penal para condenar o réu FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, tendo sido acompanhado pelo Ministro FLÁVIO DINO.



    Em 28/9/2025, a Defesa de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA informou que “o filho do Peticionário, Lucas Bertolacini Fusco Pessoa (doc. 1 – certidão de nascimento), sofreu acidente na cidade de São Paulo. Enquanto trafegava de moto/bicicleta, chocou-se com um caminhão e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conforme constante do Registro de Ocorrência Policial realizado pela própria unidade hospitalar (doc. 2)”.



    Afirmou que o filho do peticionário “está em estado gravíssimo, entre a vida e morte, e permanece hospitalizado no Hospital das Clínicas, sem previsão de alta (doc. 3)”, bem como ressaltou que “pretende o genitor, que é médico, visitar o filho assim que lá chegar e o acompanhar durante o período de internação nesta fase crítica” (eDoc. 272), o que acolhi em 28/9/2025 (eDoc.280).



    Em 2/10/2025, a defesa de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA solicitou a extensão que autorizou o deslocamento do requerente para São Paulo entre os dias 28/09/2025 e 06/10/2025, para que pudesse acompanhar o seu filho, que sofreu um grave acidente em São Paulo e se encontra em estado crítico, uma vez que o “filho do Peticionário permanece internado sem previsão de alta, necessitando de medicações endovenosas e fisioterapia respiratória, aguardando ainda a submissão a novo procedimento cirúrgico nos próximos dias” (eDoc.288).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.289).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 24/11/2023, concedi a liberdade provisória de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Efetivamente, verifico que o filho do requerente, Lucas Bertolacini Fusco Pessoa, encontra-se em estado grave em razão de um acidente ocorrido pela colisão de uma moto com um caminhão, tendo sido internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no dia 27/9/2025, conforme o Registro de Ocorrência Policial (eDoc. 274) e a Declaração de Internação do Pronto Socorro do hospital, destacando que o paciente.



    Em 2/10/2025, a defesa solicitou a extensão da autorização por mim concedida anteriormente, considerando que o filho do réu ainda permanece internado, sem previsão de alta e aguardando novo procedimento cirúrgico nos próximos dias (eDoc.289).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a extensão do período de deslocamento anteriormente concedido a FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, pelo período estritamente necessário à permanência do réu, para acompanhar o filho internado, na cidade de São Paulo, devendo locomover-se apenas pelo perímetro do local em que ficará hospedado: Av. Rebouças, 1490, Apt. 12, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05402-100 – endereço do filho do Peticionário e a localização do Hospital das Clínicas, no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, CEP 05403-000, São Paulo/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente